Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
A parte impetrante deixa de juntar e comprovar o recolhimento das custas sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do mandado de segurança. As informações iniciais dão conta de que a parte é graduada no ensino superior, em idade economicamente ativa e com aparente residência própria (ID 57763404 e ID 57764263), tendo em vista que o comprovante de residência está em seu nome, observado que os autos não comportam maiores referências quanto ao seu atual estado patrimonial e econômico. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O argumento genérico trazido para o pedido é, no caso, inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora